Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707093-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OLGA REGINA HAMU NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PASEP. SALDO IRRISÓRIO. MÁ-GESTÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003. 2. Em relação ao suposto desfalque indevido em sua conta PASEP, verifica-se que os cálculos apresentados pela autora aplicam fatores de atualização monetária divergentes aos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP. Ademais, os extratos demonstram que foram realizados saques anuais sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento. 3. A alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem juntar aos autos elementos que evidenciem o alegado ato ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 3o, da Lei Complementar no 26 de 1975, 373 do CPC, e 2o, 3o e 14, todos do CDC, bem como ao enunciado 297 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra a negativa de inversão do ônus da prova e a apresentação dos extratos da conta PASEP, pela instituição financeira recorrida. Defende, ainda, o dever da parte recorrida ao pagamento da indenização pleiteada, em virtude dos alegados desfalques ocorridos na conta PASEP. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TRF-5 e do TRF-2. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o e 14, todos do CDC, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 3o, da Lei Complementar no 26 de 1975, e 373 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “a alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem juntar aos autos elementos que evidenciem o alegado ato ilícito” (Id. 64565222). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Quanto à alegada contrariedade ao enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.314.628/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017